Tribunal: TJES
Processo: 5034762-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034762-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACILENE TONGO DA CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5034762-46.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JACILENE TONGO DA CONCEICAO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO LEGAL. VERBAS DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO..

(1). Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JACILENE TONGO DA CONCEIÇÃO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual a autora narra que firmou foi nomeada para contratações sucessivas de caráter temporário, no período compreendido entre 2021 e 2023. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado temporariamente.

(2) A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. A parte autora interpôs Recurso Inominado, ocasião em que reiterou a tese de nulidade da contratação temporária e pleiteou a reforma da sentença para o acolhimento da pretensão inicial.

(3). Pois bem, entendo que é caso de manutenção da sentença.

(4). A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da contratação temporária firmada entre as partes, à luz do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que exige, cumulativamente: (i) previsão legal, (ii) tempo determinado, (iii) necessidade temporária e (iv) excepcional interesse público.

(5) O que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

(6). No caso, a recorrente afirma que foi contratada pelo Requerido em vínculos administrativos sucessivos com direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade dos contratos, no período compreendido entre 2021 e 2023. Analisando as provas dos autos, verifico que a autora/recorrente teve atuação como técnica em enfermagem no vínculo 11, entre 26.02.2021 e 30.07.2022 e como professor no vínculo 12, entre 26.05.2022 e 23.12.2023, ou seja, cargos distintos.

(7). De acordo com o § 2º, do artigo 17 da Lei Complementar 809/2015, os dois vínculos poderiam perdurar por 12 (doze) meses, de modo a ser prorrogados por igual prazo. Comungo do mesmo entendimento exarado pelo juízo a quo, para afastar a nulidade do contrato, pois não houve por ultrapassado o prazo legal, consoante bem fundamentado no trecho da sentença a seguir:

“
Pelo que extraí da prova documental, nenhum dos vínculos foi prorrogado para além do limite previsto no artigo 17, § 2º, da Lei Complementar 809/2015. O só fato de haver designação temporária em atividade-fim do estado não é suficiente para o reconhecimento da nulidade da contratação. Isto porque podem ocorrer ausências justificadas de servidores, em licença-maternidade, licença para tratamento da saúde, ou diversos outros afastamentos do titular do cargo público que devem ser supridas em regime de urgência pelo ente público, não havendo nenhuma irregularidade desde que não tenha havido a renovação reiterada a descaracterizar a necessidade excepcional.”

(8). Com base nisso, não há que se falar em ilegalidade na contratação impugnada, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(9). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

(10.) Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)